Tribunal: TJMT
Processo: 1006105-69.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006105-69.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERBET DA SILVA PINHEIRO - CPF: 831.455.673-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – OBSCURIDADE E OMISSÃO ARGUIDAS COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – EMBARGOS FUNDADOS EM SIMPLES DISCORDÂNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALGUM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HERBET DA SILVA PINHEIRO contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1006105-69.2020.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo o desfecho dado ao Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que
“não há qualquer indício de prova de que tenha ocorrido irregularidades na medição”
, condenando o autor/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG
(cf. Id. nº 196044152).

No Embargos vinculado ao Id. nº 200732698, o autor/embargante, sustenta que o v. acórdão foi omisso, ao não se manifestar sobre
“à limitação do objeto pericial ao hidrômetro atual, inexistência de perícia no hidrômetro da época dos fatos” “quanto ao deferimento da inversão do ônus da prova e obscura exigência de prova negativa”
e “
quanto à tese de cálculo indevido da tarifa de esgoto”
pelo que, pede, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado os vícios apontados, para que haja pronunciamento expresso, sobre as teses deduzidas, prequestionando a matéria de forma explícita (cf. Id. nº 200732698).

A Concessionaria/embargada ofertou as contrarrazões de Id.
nº 202248196,
pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação atrelada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), nenhuma das quais chegou a ser seriamente abordada nestes declaratórios, afinal, a discordância da embargante com as razões de decidir não caracteriza contradição, omissão ou obscuridade, nem qualquer outra mácula que pudesse justificar a interposição recursal, cuja única e exclusiva finalidade é a de, a pretexto de suprir inexistentes contradições e omissões, manifestar a sua discordância e descontentamento com o entendimento exposto no acórdão que lhe foi desfavorável, tanto é que o autor/Embargante só cita as hipóteses de cabimento (ou expressões correlatas) 3 vezes em sua exposição, no genérico parágrafo introdutório e, no igualmente genérico, parágrafo final, reservando à fundamentação os mesmíssimos argumentos que já foram ofertados nas razões do agravo de interno e também do recurso de apelação, e, portanto, analisados e decididos quando do julgamento do mérito recursal, evidenciando o caráter meramente protelatório da interposição, que, invariavelmente, serviu apenas para protelar e retardar o fim da fase recursal.

Relembro, que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, como dito, foi devida e satisfatoriamente observado na hipótese dos autos.

Se o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas e/ou jurídicas e os conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024